Tribunal: STF
Processo: ARE 1377738
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná , assim ementado (eDOC 8, p. 1/2): 



    “QUEIXA-CRIME. PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA E DIFAMAÇÃO ATRIBUÍDA A DEPUTADO ESTADUAL (ARTIGOS 138, 139 E 140 C/C 141, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL). VEICULAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL COM SUPOSTAS OFENSAS AO QUERELANTE. LICENÇA PRÉVIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REJEIÇÃO. APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 35/2001, NÃO MAIS SUBSISTE TAL PRESSUPOSTO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. ASSINATURA DO QUERELANTE EM CONJUNTO COM SEU REPRESENTANTE NA PETIÇÃO VESTIBULAR SUPRE A FALTA DE INDICAÇÃO DO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. ATO QUE DENOTA CIÊNCIA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO PELO QUERELANTE. DEFEITO SANADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTES. IMUNIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO. NESTA FASE PROCESSUAL, INEXISTE CERTEZA ACERCA DO LIAME ENTRE O MANDATO PARLAMENTAR E A CONDUTA INFRACIONAL. TRANSMISSÃO REALIZADA NA REDE SOCIAL PESSOAL DO QUERELADO E EM PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DA “CPI DAS ONGs” EM RELAÇÃO À ENTIDADE LIGADA AO QUERELANTE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. QUERELANTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE VINCULAR OS TRECHOS DA TRANSMISSÃO NA REDE SOCIAL COM OS DELITOS DE CALÚNIA E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO DETERMINADO E RESPEITO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. DEMAIS TESES DEFENSIVAS QUE DEVEM SER APRECIADAS APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEÇA INAUGURAL CONTÉM OS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL CONFIGURADA. RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME, COM COMUNICAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 53 e 27, § 1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que os deputados estaduais gozam de imunidade parlamentar, de modo que, no caso, a queixa-crime deve ser rejeitada e arquivada, porquanto “as palavras e opiniões proferidas nos vídeos em questão, decorrem da atividade parlamentar do Querelado, que englobam a publicidade dos fatos apurados na referida CPI” (eDOC 17, p. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 283 do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente